Tribunal: TJMT
Processo: 1002444-73.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1002444-73.2018.8.11.0002
RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que (id 71718968): “Certifico que o Recurso Extraordinário, ID no 49721966, foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois na Guia de Recolhimento da União-GRU - referente às custas judiciais, houve falha na digitação do item Número do processo na origem, tendo em vista que não se refere aos autos originários (incompleto)”.
Nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, intime-se o recorrente para que, no prazo de 05 (cinco dias), sane o equívoco, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do recorrente, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça